Tribunal: TJES
Processo: 5007362-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007362-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTER VITORIA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: WALACE VISSOZI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Center Vitória Veículos Ltda – Audi Center Vitória contra acórdão da Primeira Câmara Cível que negou provimento ao agravo interposto em face de Walace Vissozi e Paulo Pedro Vissozi. O embargante sustenta a omissão quanto à inaplicabilidade do §3º do art. 300 do CPC e à ausência de perigo de dano, uma vez que o veículo está pronto para uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado acerca da inaplicabilidade do §3º do art. 300 do CPC e da ausência de perigo de dano na manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame dos méritos.

4)
O acórdão embargado analisou exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos da controvérsia, abordando a relação de consumo e os sucessivos defeitos apresentados no veículo, com base no Código de Defesa do Consumidor.

5)
A decisão fundamentou a concessão da tutela de urgência na evidência dos indícios do produto e na perda de confiança dos consumidores, além de demonstrar o perigo de dano na indisponibilidade do veículo para o uso cotidiano, notadamente para o transporte familiar e profissional.

6)
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que a decisão esteja fundamentada, nos termos do §1º do art. 489 do CPC.

7)
A oposição de embargos para fins de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vínculos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

3. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: arts. 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor; artes. 300, §3º, 441 e 489, §1º, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão do embargante. É de se conferir:

[...] Segundo se depreende, os agravados (respectivamente pai e filho), moradores do município de Castelo, adquiriram na Capital, em 19 de abril de 2023, o veículo usado Audi A3, ano 2021/2022, modelo sedan 1.4 TFSI, cor cinza, Placa RQO-0G88, renavam nº 01286592906, à época, dentro da garantia de fábrica, contando apenas cinco mil quilômetros rodados, por R$ 200.000,00, sendo financiado em nome do segundo recorrido.

Logo após a aquisição, o bem começou a acender a lâmpada de injeção e apresentou problemas na alavanca do câmbio. Estando na garantia, a concessionária informou a necessidade de envio para diagnóstico.

Identificado “problema na transmissão”, o veículo ficou na empresa de
17 de
julho
a 15 de agosto de 2023
(
aproximadamente 30 dias
) para o devido reparo.

Alguns dias depois, a lâmpada de injeção voltou a acender, retornando o veículo à concessionária, onde verificaram “falha na bomba de combustível”.

Para a substituição da peça e devido conserto, o carro permaneceu mais
54 dias
na empresa (
de 06 de outubro a 1º de dezembro de 2023
).

Nos meses de
janeiro e fevereiro de 2024
, novos problemas no carro foram identificados e, em
02 de março de 2024
, o primeiro agravado ficou “preso” dentro do bem, por mais de
35 minutos
, após todas as portas travarem, sendo necessária a quebra do vidro lateral para que saísse pela janela (fotos e vídeos em anexo).

Desde então, o bem encontra-se na concessionária para os devidos reparos.

Pois bem.

Ora, pela própria descrição fática, que está em plena consonância com a prova documental coligida, vê-se que o caso aparenta tratar de vício redibitório, previsto no art. 441 do Código Civil:
“A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”.

Consoante leciona Maria Helena Diniz, o vício redibitório, seja na relação de consumo ou na relação comercial, representa
“defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecido
s
, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço.”
(Tratado teórico e prático dos contratos, v. 1, p. 128)

Muito embora não se despreze, pela teoria do diálogo das fontes, a regulamentação dos vícios redibitórios previstos no Código Civil (artigos 441 a 446), detectada a relação de consumo na hipótese, aplicam-se primordialmente os artigos 18 a 25 do CDC, os quais regulamentam os chamados vícios dos produtos e dos serviços nas relações comerciais consumeristas.

De acordo com o
caput
do art. 18 do citado Diploma Consumerista, os vícios do produto podem ser de três espécies,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por
aqueles decorrentes da disparidade, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

São relevantes os vícios que tornem o produto impróprio ao consumo, que lhes diminua o valor ou que decorram da disparidade das características dos produtos com aquelas veiculadas na oferta e na publicidade.

In casu
, resta evidenciada a existência de problemas graves no bem, adquirido ainda no prazo de garantia, com pouquíssimos quilômetros rodados, por vultoso valor.

Nesse cenário, levando em conta as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como os ínsitos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, infere-se que os consumidores agravados, que foram ao mercado de consumo e seguiram rigorosamente as exigências da fornecedora para a aquisição do bem, foram os únicos prejudicados na relação contratual, mesmo não dando causa ao defeito.

Logo, compete à fornecedora suportar os ônus decorrentes dos vícios ocultos do produto, de modo que pertinente a substituição do bem defeituoso, nos termos do §1° do art. 18:

Art. 18 [...]

1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III – o abatimento proporcional do preço.

Esse entendimento é ratificado pela jurisprudência desta Corte, como subsegue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. SUCESSIVAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS. PERDA DA CONFIANÇA E SEGURANÇA NO AUTOMÓVEL ADQUIRIDO
. DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao narrar os problemas encontrados no veículo, que ensejou sucessivas idas à concessionária para reparo, o autor demonstrou, em consonância com as provas colacionadas, a probabilidade do direito vindicado e a perda da confiança no automóvel adquirido
. 2.
O fato de, após o ajuizamento, ter a concessionária finalizado os reparos no carro do autor e o disponibilizado para retirada não é capaz de infirmar a decisão recorrida, afinal o fundamento para a concessão da tutela quanto ao fornecimento do carro reserva é a perda da confiança no veículo adquirido. 3. Diante da probabilidade do direito, e considerando que o veículo e a marca já não passam a mesma confiança daquela presente no momento da aquisição, a obrigação de fornecimento de veículo reserva se mostra adequada e condizente até o deslinde da demanda
. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005182-77.2023.8.08.0000 Magistrado: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por conseguinte, mister a manutenção do
decisum
que determinou o fornecimento de automóvel reserva, no mesmo padrão, até o final da lide.

Até porque, embora a demanda esteja em estágio embrionário, as alegações autorais foram apresentadas com provas robustas e aptas à concessão da tutela assecuratória, restando incontroversos os sucessivos defeitos no veículo e as diversas entradas e saídas do automóvel da oficina pertencente à concessionária, gerando a perda da confiança no bem.

Ademais disso, como bem pontuara o douto magistrado
a quo
, “
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também foi satisfatoriamente demonstrado, na medida que os elementos constantes nos autos confirmam que o primeiro requerente necessita do veículo para o desempenho de suas atividades laborativas, transporte do filho de apenas 6 (seis) meses de idade, entre outras situações. Não fosse o bastante, os defeitos do automóvel podem ser propulsores de um acidente de trânsito, o que reforça a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação
.” (Id. 8589443)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,

nos termos da fundamentação
.

É como voto.

[...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15
. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

Por derradeiro, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.